Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, e pode ser afastada se presente nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente, conforme estatui o § 3o do art. 99 do CPC.
3. conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que, a sua concessão depende da análise exclusiva da capacidade financeira de quem requereu o benefício. Assim, sendo os Agravantes menores de idade que não auferem renda, o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido.
4. Recurso conhecido e provido.